Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento jurisprudencial é no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima quando firme, coerente e corroborada por outras provas, o que não é o caso dos autos. Ao contrário, a sua versão é isolada. Portanto, nesse ponto, a absolvição do acusado é necessária.
2. Recurso conhecido e provido.